Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-14.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001062-14.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é
apelante VALDEMAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 13 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001062-14.2019.8.26.0157 -Voto no 42625
2
Apelação Cível no 1001062-14.2019.8.26.0157
Apelante: Valdemar da Silva
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Cubatão
Voto no 42625
Ementa:
Empréstimo
pessoal.
Juros
Remuneratórios cobrados acima da taxa média de
mercado.
Abusividade
verificada.
Sentença
reformada. Recurso provido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido deduzido na presente demanda e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, observada a Justiça Gratuita (fls.
138/142).
Apela o vencido procurando modificar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
É o relatório.
Em seu recurso, sustenta o autor ilegalidade e
abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001062-14.2019.8.26.0157 -Voto no 42625
3
a qual celebrou contrato de empréstimo.
Alega ter demonstrado na exordial a cobrança
abusiva da taxa por parte da ré, pois foram aplicadas taxas
muito superiores à taxa média de mercado, citando que no mês
de julho de 2014, o percentual da taxa média foi de 101,29%
ao ano, “enquanto o réu cobrou absurdos 987,22%” (fl. 147).
Requer o provimento do recurso para
condenar o recorrido a reduzir a taxa de juros remuneratórios
ao patamar da média de mercado apurada pelo Banco Central,
com devolução do excesso de forma simples devidamente
atualizada monetariamente.
Pois bem.
Infere-se dos autos que foi firmado entre a
autora e a CREFISA contrato de empréstimo pessoal,
aplicando-se no referido contrato taxas de juros de 22,00% ao
mês, conforme se vê dos documentos colacionados aos autos
(fls. 124/128).
Hodiernamente, já ultrapassada a vetusta
discussão quanto à limitação dos juros a 12% ao ano, somente
é autorizada a alteração da taxa de juros pactuada, nos termos
da legislação consumerista, quando demonstrada uma
excessiva onerosidade em prejuízo do consumidor, importando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001062-14.2019.8.26.0157 -Voto no 42625
4
dizer que se impõe, para tanto, a aferição da abusividade dos
juros convencionados.
Nesse viés, os Tribunais Superiores sustentam
o posicionamento de que as taxas de juros praticadas pelas
entidades componentes do Sistema Financeiro não devem ser
abusivas, devendo se usar como parâmetro a taxa média de
mercado. Leia-se a Súmula no 296 do Superior Tribunal de
Justiça: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”
Aludido
parâmetro
parece
ser o mais
adequado na atualidade para verificar a presença de
abusividade nos contratos, tendo em vista que a referida taxa é
encontrada pelo Banco Central, órgão responsável pela
variação dos juros.
Em sólidos julgados, o Superior Tribunal de
Justiça passou a entender configurada a abusividade dos juros
pactuados tão só na hipótese de existência de uma significativa
discrepância, quando cotejados com a taxa média de mercado
do período. Vejam-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001062-14.2019.8.26.0157 -Voto no 42625
5
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO
AFASTADA.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. SÚMULAS 182 DO STJ E 284
DO STF.1. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em contrato bancário depende da demonstração cabal
de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. (& ).
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ. 4a Turma. AgRg no
REsp no 1.044.315/RS. Rel. Min. João Otávio de Noronha.
Data do julgamento: 28.04.2009) “RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. (& ). IMPROVIMENTO. I
- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são
considerados abusivos, exceto quando comprovado que
discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a
obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. (...). Agravo
improvido.” (STJ. 3a Turma. AgRg no REsp no 970.082/RS.
Rel. Min. Sidnei Beneti. Data do julgamento: 23.04.2009)
Consultando o Banco Central do Brasil,
através de seu site (http:///www.bcb.gov.br), na tabela de Taxas
de juros - Crédito pessoal consignado pré-fixado”, observa-se
que na data da celebração do contrato, a taxa média de mercado
para empréstimo pessoal era inferior à aquele cobrada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001062-14.2019.8.26.0157 -Voto no 42625
6
requerida.
Verificando que a taxa estabelecida no
contrato é de 22,00% ao mês, portanto, muito superior à taxa
média de mercado estabelecida pelo BACEN, impondo-se o
reconhecimento da abusividade nas cláusulas pactuadas e
consequente adequação do percentual exigido, reduzindo-se as
taxas de juros respectivas àquela divulgada pelo Banco Central
à época do pacto.
Em sendo assim, constatado, no caso, a
abusividade no tocante à taxa de juros aplicada no contrato,
merece reparo a r. sentença, devendo ser reformada para que
seja devolvido o montante ao autor de forma simples, ficando
invertido os ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para condenar a ré a restituir a autora os valores cobrados em
excesso a título de juros, na forma simples, monetariamente
corrigidos a partir do desembolso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator